Tribunal: TJMT
Processo: 1031507-42.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031507-42.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), SADY ELIAS SOLETTI - CPF: 247.937.360-68 (AGRAVANTE), INCOFAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FARELADOS EIRELI - ME - CNPJ: 01.410.230/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), AMAZONAS JUCOSKI - ME - CNPJ: 06.168.986/0001-90 (AGRAVADO), FABIO VALENTE - CPF: 213.600.328-35 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento
,
sob
a justificativa de que
a ausência de atualização
dos
valores não
justificaria
a limitação ao montante
fixado
no título hipotecário.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Analisar se o acórdão é omisso
quanto à configuração da preclusão
pr
o

judicato
,
devido à não
atualização do crédito dentro do prazo estipulado
pelo Juízo de origem.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Colegiado

analisou
a
questão
de forma clara e fundamentada, concluindo que a atualização
dos
valores em execuções
não está sujeita a prazos preclusivos peremptórios
enquanto

houver
atos
pendentes para a plena satisfação
do crédito.

4. A preclusão
pro

judicato

não
ocorre
no caso concreto,
visto que o J
uízo de primeiro grau apenas
fixou
um parâmetro para
a
reserva do valor, sem
estabelecer vinculação
definitiva.

5.
Reconhecer a preclusão
pro

judicato

neste momento causaria um prejuízo injustificado ao credor hipotecário, impedindo-o de receber
o montante
atualizado do crédito, sem que haja qualquer base legal para essa restrição.

6.
O m
ero inconformismo com o
resultado da lide não
legitima a oposição de
Embargos de Declaração
, destinados apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no

art. 1.022 do CPC, ausentes neste
s autos
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não têm a finalidade de reexame da matéria já decidida, mas sim de correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante
alega

que
a Câmara julgadora
foi omissa ao não reconhecer a
preclusão
pro

judicato
, uma vez que
a sanção processual previamente
determinada
pel
o J
uízo de origem deveria ser mantida,
já que

o descumprimento do prazo estabelecido para a atualização resultaria na limitação do pagamento ao valor indicado no título.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão da C
âmara julgadora quanto
à
preclusão
pro
judicato.

Argumenta que
o Juízo de origem determinou que,

caso o
Banco do Brasil não atualizasse o crédito, o pagamento deveria ocorrer com base no
montante

indicado
no título hipotecário (R$499.999,92), sem
correção
monetária.

Contudo, o
acórdão
embargado
abordou a questão
de forma clara e fundamentada,
destacando
que
a atualização dos valores em execuções não está sujeita a prazos preclusivos
peremptórios quando a própria E
xecução ainda depende de atos
essenciais
à satisfação integral do crédito.

O instituto jurídico da
preclusão
pro

judicato

impede
que o magistrado
reexamin
e
matéria já decidida, salvo
nas
hipóteses excepcionais previstas no artigo 505 do CPC.

No entanto,
esse princípio foi respeitado nestes autos,
pois o J
uízo de primeiro grau não vinculou sua decisão de
maneira
definitiva, apenas
fixou
um
critério
para a reserva do valor caso
a
atualização
não fosse realizada tempestivamente.

A
lém disso
,
a preclusão deve ser aplicada com cautela,
para
evitar penalidades desproporcionais que comprometam a efetividade processual
.

Re
conhecê-la
neste momento
geraria

prejuízo
injustificado
ao credor hipotecário, inviabilizando o recebimento do crédito
atualizado
sem qualquer
amparo
legal para tal restrição.

Todos os
aspectos
necessários
à solução

da
controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscut
ir o mérito. Porém, essa finalidade não se coaduna com a via eleita, conforme artigo 1.022 do CPC
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum

dabo

tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025